Tribunal: TJDFT
Processo: 0746815-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde de autogestão. negativa de fornecimento de medicamento, exames, transporte em ambulância e tratamento domiciliar. Abusividade. Dano moral configurado. Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por beneficiária de plano de saúde de autogestão, portadora de câncer metastático, visando o fornecimento de medicamento prescrito (Trastuzumabe), dieta enteral, fisioterapia domiciliar, transporte em ambulância para sessões de quimioterapia e exames laboratoriais, julgou procedentes os pedidos iniciais condenando a ré ao fornecimento dos insumos e serviços solicitados, além de indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a obrigatoriedade de fornecimento, por plano de saúde de autogestão, de medicamento prescrito para uso off-label, transporte em ambulância, tratamento domiciliar e exames laboratoriais, bem como a responsabilidade por danos materiais e morais decorrentes da negativa de cobertura.
III. Razões de decidir
3. Configura inovação recursal e supressão de instância a apresentação de tese somente em sede de recurso, porquanto não apreciada na sentença, razão pela qual não se conhece do recurso nesse ponto.
4. A ausência de perícia técnica não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que, nas demandas de saúde, especialmente para fornecimento de medicamento, prioriza-se a determinação do médico que assiste a paciente, o qual pode prescrever, com propriedade, o tratamento necessário.
5. Nos termos no art. 322, § 2o, do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, de modo que não se deve desconsiderar a posterior necessidade à realização de novos exames, uma vez que tal pedido, apesar de constar apenas da réplica, encontra-se abarcado na petição inicial, a qual engloba o tratamento da autora como um todo.
6. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).
7. A negativa de fornecimento do medicamento Trastuzumabe, embora prescrito para uso off-label, é abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ e legislação vigente (Lei no 14.454/2022), que assegura cobertura quando há comprovação científica e recomendação médica.
8. A recusa de transporte em ambulância contraria a Resolução Normativa no 566/2022 da ANS, que garante o deslocamento do paciente quando não houver prestador credenciado no município de residência.
9. O tratamento domiciliar (home care) foi devidamente prescrito e justificado por relatório médico, sendo abusiva a cláusula contratual que restringe sua cobertura.
10. Os danos materiais foram comprovados por documentos juntados aos autos.
11. A recusa indevida de cobertura sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade da paciente, sobretudo no que se refere à sua integridade física, de modo que é devida a compensação por danos extrapatrimoniais.
12. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido, por se mostrar proporcional e razoável.
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, desprovido
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 1o, § 2o e 12, I, b; Lei no 14.454/2022; Resolução Normativa no 566/2022 da ANS, art. 4o; CPC, art. 322, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.949.066/PI, Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.876.264/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/08/2025; TJDFT, Acórdão 1780876, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 03/11/2023; TJDFT, Acórdão 1893166, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 17/07/2024; TJDFT, Acórdão 1984136, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 2010101, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1937985, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1974603, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025.